Tribunal: TJMT
Processo: 1031559-37.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031559-37.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FIALHO ALVES - CPF: 075.604.451-01 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE - CPF: 068.037.551-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO FERNANDO DA SILVA - CPF: 006.759.931-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 394.607.298-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINE NUNES FELICIO NOGUEIRA - CPF: 031.439.871-62 (VÍTIMA), ROSINEI NUNES FELICIO - CPF: 812.758.621-87 (VÍTIMA), SEBASTIAO DOS REIS FELICIO - CPF: 345.378.211-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031559-37.2021.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIZ FIALHO ALVES, STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EXTIRPAÇÃO DA
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ‘
H
’, DO CP – IDADE DA CRIANÇA COMPROVADA POR MEIO IDÔNEO – QUALIFICAÇÃO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES – DESLOCAMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE ADOÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA – METADE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A comprovação da idade da vítima para fins de incidência da agravante prevista na alínea h do inciso II do art. 61 do Código Penal também prescinde da juntada da cópia da sua certidão de nascimento ou cédula de identidade bastando que seja comprovada por elementos de prova idôneos, tais como a sua qualificação comprovada no boletim de ocorrência, no auto de prisão em flagrante delito ou no depoimento prestado em sede judicial ou extrajudicial. [...].” (TJMT, Apelação Criminal no 10556140000945001) (Ap 87189/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
[N.U 0023017-34.2015.8.11.0042. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 9/11/2018].

Se os acusados percorreram quase todo o
iter criminis
, apenas não concluindo seus intentos por razões alheias as suas vontades, uma vez que a vítima acionou a Polícia Militar, que os prendeu em flagrante no local, justifica-se a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em fração intermediária, qual seja, 1/2
(metade).

Não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira fase dosimétrica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031559-37.2021.8.11.0002

APELANTE: ANDRE LUIZ FIALHO ALVES, STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Stive Cristian dos Santos Sodré
e
André Luiz Fialho Alves
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou
o primeiro
à pena de

4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, e
o segundo
à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, “
h
”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal [tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo].

A defesa de
Stive Cristian dos Santos Sodré
se insurge quanto à dosimetria da pena, requerendo:
1)
o recorte da agravante prevista no art. 61, II, ‘
h
’, do Código Penal [crime cometido contra criança], em razão da ausência de comprovação documental da idade da vítima; e
2)
a adoção

da maior fração de redução [2/3 – dois terços] decorrente da tentativa.

O apelante
André Luiz Fialho Alves
almeja que a pena basilar seja aplicada no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031559-37.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
Stive Cristian dos Santos Sodré
e
André Luiz Fialho Alves
, a prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo [artigo 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, “
h
”, c/c art. 14, II, todos do Código Penal], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, através de seu Promotor de Justiça subscritor, no uso e gozo de suas atribuições legais, consoante artigo 41 do Código de Processo Penal e embasado no Inquérito Policial n.o 384/2021, vem oferecer a presente

D E N Ú N C I A

em face de ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá-MT, nascido aos 18.04.2002, portador da cédula de identidade n.o 30017815 SSP MT e inscrito sob o CPF de n.o 075.604.451-01, filho de Luiz Carlos Alves da Guia e Ilizama Fialho de Arruda Alves, residente e domiciliado na Rua Doutor Beviláqua, n.o 250, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, telefones para contato: (65)9-9305-4847 e (65)9-9643-4314;

em face de STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Sorriso-MT, nascido aos 22.04.1998, portador da cédula de identidade n.o 2736980 SSP MT e inscrito sob o CPF de n.o 068.037.551-18, filho de Márcio Estevam Sodré e Silvia dos Santos de Oliveira, residente e domiciliado na Travessa da Fernanda, “casa de portão pequeno, branco, com mato na frente”, no Bairro Alameda, “próximo à cerâmica”, em Várzea Grande-MT, telefones para contato: (65)9-9202-4155 e (65)9-9984-6262; pelos fatos delituosos abaixo descritos:

Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 21.09.2021, por volta das 06h00min., em residência particular situada na Rua Jaime Benevides, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, os denunciados ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES e STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido), tentaram subtrair os bens de valor que encontrariam na residência das vítimas Sebastião dos Reis Felício e Rosinei Nunes Felício, e 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, cal. 380, n.o KSL57440 (Auto de Avaliação Indireta às fls. 63/IP), também pertencente a Sebastião dos Reis Felício, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, os denunciados André Luiz Fialho Alves e Stive Cristian dos Santos Sodré, já previamente ajustados para o cometimento de subtrações, passaram pela residência mencionada e decidiram roubá-la.

A vítima Sebastião, policial militar da reserva, estava saindo do imóvel quando, ao abrir a posta dos fundos, se deparou com os dois indivíduos anunciando o assalto e Stive Cristian em posse de uma arma de fogo do tipo pistola.

Logo que visualizaram o volume na cintura da vítima, os denunciados ordenaram a entrega de sua arma de fogo do tipo revólver, sendo, de imediato, obedecidos.

No interior da residência estavam a esposa, a filha e a neta de Sebastião, que passou a falar mais alto para que sua família ouvisse e percebesse a situação.

Ato contínuo, tomando ciência a ação criminosa e vendo sua filha e neta serem detidas pelos denunciados, a vítima Rosinei se trancou no interior de um dos quartos e acionou as autoridades.

Após, tentou fugir da casa saindo pela janela, mas logo foi encontrada e rendida pelos assaltantes.

Durante toda a ação os denunciados ameaçavam as vítimas, incluindo uma criança de apenas 10 (dez) anos de idade
, e as mantinham sob a mira das armas de fogo, ordenando a entrega de dinheiro, joias e outros bens de valor.

Entretanto, antes que pudessem sair levando tais objetos e o revólver tomado, uma guarnição policial chegou ao local e logrou êxito em deter os denunciados ainda no interior do imóvel, André na área externa e Stive escondido na sala de estar, além de apreender a pistola utilizada no assalto e a arma pertencente a Sebastião (Termo às fls. 08/IP).

Diante das circunstâncias, os denunciados foram encaminhados à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor dos mesmos.

Interrogados (fls. 14 e 19/IP), Stive Cristian confessou a autoria da prática criminosa previamente ajustado a André Luiz e mediante o emprego de arma de fogo, enquanto o segundo denunciado optou por permanecer em silêncio.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES e STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ como incursos nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso II, e §2.o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, e o
artigo 61, inciso II, alínea ‘h’
, todos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, em sentença assim exarada:

“
S E N T E N Ç A

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra
ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES e STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ
, já qualificados nos autos, tendo-lhe sido imputada a conduta tipificada no artigo
157, §2.o, II e § 2.o – A, I, c/c art. 61, II, “h” e art. 14, II, todos do Código Penal
.

Diz a denúncia que, no dia 21/09/2021, por volta das 06:00h, em residência particular, situada na Rua Jaime Benevides, Centro, em Várzea Grande- MT, os Réus, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair os bens de valor que encontrariam na residência das vítimas SEBASTIÃO DOS REIS FELÍCIO e ROSINEI NUNES FELÍCIO, bem como uma arma de fogo do tipo revólver, marca Taurus, cal. 380, n.o KSL57440 também pertencente a Sebastião, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias às suas vontades.

Auto de apreensão id. 66841393 - Pág. 7 e de entrega id. 66841393 - Pág. 10.

Boletim de Ocorrência id. 66841393 - Pág. 25/29.

Antecedentes de ANDRÉ id. 66865310 e de STIVE 66865313.

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2021 (id. 67538356).

STIVE apresentou resposta à acusação de id. 68623898 e ANDRÉ de id. 69318022.

Durante a instrução criminal foram ouvidos MARCELO FERNANDO DA SILVA, ELLEN CRISTINE NUNES FELÍCIO, ROSINEI NUNES FELICIO e SEBASTIÃO DOS REIS FELÍCIO, bem como interrogados os Réus, sendo todas as declarações gravadas em áudio e vídeo (id. 70969545 e 70959297).

Laudo pericial id. 74051971.

Em memoriais finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos Réus pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2.o, II e § 2.o-A, I, c/c art. 14, II e art. 61, II, “h”, todos do Código Penal. (id. 74474274).

O réu ANDRÉ apresentou seus memoriais requerendo, que “julgue parcialmente procedente a presente ação e em caso de condenação, que seja afastada as circunstâncias qualificadoras, considerando as atenuantes legais, com a aplicação da pena mínima, aplicação no regime inicial regime aberto nos temos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea C, e que seja concedido o direito do acusado recorrer em liberdade” (sic - id. 75875488).

Em seus memoriais o réu STIVE pugnou, em síntese, que, em caso de condenação, seja considerado primário, se reconheça a incidência da atenuante da confissão, bem como que se afaste a agravante do art. art. 61, II, “h”, do Código Penal. Requereu ainda a aplicação do percentual de 1/6 pelo concurso formal e a redução de 2/3 da pena prevista no parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal (id. 76388297).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os Réus foram denunciados pela prática dos atos tipificados no artigo 157, §2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 61, II, “h” e art. 14, II, todos do Código Penal, in litteris (...).

O crime de roubo (CP, art. 157) se encontra inserido no capítulo dos crimes contra o patrimônio, em razão da intenção do agente que é a subtração patrimonial. Entretanto, diante da exigência de emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, conclui-se que o legislador, ao descrever este tipo penal, teve por intuito proteger não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica do indivíduo.

A violência, nesse caso, pode ser "própria com o emprego de força física, consistente em lesão corporal ou vias de fato; imprópria com emprego do 'qualquer outro meio' descrito na norma incriminadora, abstraída a grave ameaça; imediata: contra o titular do direito de propriedade ou posse; mediata: contra um terceiro; física: emprego da vis absoluta (força física) e moral com o emprego da vis compulsiva (grave ameaça)[1]".

Tem como elemento subjetivo o dolo, consistente na vontade, livre e consciente, de subtrair coisa que sabidamente não lhe pertence.

Frise-se, por oportuno, que a consumação do roubo se exaure com o simples apossamento da coisa subtraída mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante que o agente tenha ou não a posse mansa e pacífica da res, mas apenas que a vítima tenha sido privada de seu controle e disposição, invertendo a disponibilidade sobre a coisa, ainda que por breve lapso temporal.

A materialidade do delito encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo Auto de apreensão id. 66841393 - Pág. 7, de entrega id. 66841393 - Pág. 10 e laudo pericial de id. 74051971.

Resta perquirir sobre a autoria.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima SEBASTIÃO DOS REIS FELÍCIO declarou “... que no dia dos fatos estava em sua residência e, por volta das seis horas da manhã, saiu pela porta dos fundos, que dava acesso à cozinha e se deparou com os Réus; Que eles já estavam esperando, como se soubessem que iria sair; Que foi rendido pelos assaltantes; Que era STIVE quem portava a arma; Que deu um grito para avisar sua família; Que sua esposa conseguiu se manter calma, ficou trancada no quarto e chamou a polícia; Que ela ouviu a movimentação, sua neta chorando e percebeu que se tratava de um assalto; Que a polícia chegou e os flagrou ainda dento da residência; Que ANDRÉ subtraiu sua arma de fogo, uma pistola Taurus, 380; Que os assaltantes nem chegaram a sair da casa;
Que sua neta tem 10 anos de idade
...”

A corroborar suas declarações estão a de sua filha HELEN CRISTINE NUNES FELÍCIO NOGUEIRA, que em juízo disse “que no dia dos fatos, por volta das cinco da manhã seu pai se levantou para ir para o trabalho e foi para a cozinha da residência, que fica fora da casa; Que estava dormindo e acordou ouvindo uma conversa muito alta; Que seu quarto fica para o lado cozinha, então abriu uma brecha da cortina e viu um homem apontando uma arma para seu pai; Que estava com sua filha no quarto; Que se levantou e saiu do quarto, tendo já se encontrado com um dos assaltantes; Que foi rendida e os assaltantes exigiram que entregasse o celular e indagaram se havia mais pessoas ali; Que respondeu que somente estava a sua filha deitada; Que sua mãe ainda estava no quarto e ouviu o que estava ocorrendo, tendo, então, ligado para a polícia; Que sua filha tem dez anos de idade e presenciou todo o assalto; Que seu pai é policial; Que apenas um dos assaltantes estava arma, mas, depois de render seu pai, um ficou com a arma deste e o outro continuou com a arma com a qual já estava; Que ficaram no mesmo quarto a declarante, sua filha e seu pai; Que sua mãe ficou trancada no outro quarto; Que a polícia chegou e efetuou a prisão dos Réus ainda dentro da residência;
Que sua filha ficou o tempo inteiro deitada na cama e chorando
...”

Ainda na fase policial a vítima ROSINEI ao narrar os fatos disse “...que é esposa de SEBASTIÃO DOS REIS FELICIO; que seu esposo é policial militar da reserva; que no dia 21/09/2021 por volta das 06:00hs estava em sua residência juntamente com seu esposo, sua filha ELLEN e sua neta quando percebeu que o cachorro estava latindo e ficou desconfiada; que ouviu seu esposo fazer um grito de susto e logo ouviu sua filha ELLEN CRISTINA chorando e desconfiou que era um roubo e abriu a porta do quarto em que estava e viu o suspeito armado com uma pistola atrás da sua filha mandando ela calar a boca; que fechou a porta e ficou escondida dentro do guarda roupa no quarto; que ligou para o 190 (policia militar) e comunicou o roubo; que depois que avisou a PM pulou a janela do quarto para chegar até a rua, porém, foi surpreendida com o assaltante armado que lhe pegou pelo braço e a conduziu até o seu esposo que já estava rendido dentro de casa no quarto da sua filha ELLEN; que nesta hora viu que eram 02 suspeitos, sendo, um baixo e outro mais alto; que pelo tom de voz do suspeito mais baixo que estava com a arma de fogo é quem comandava o assalto; que viu seu esposo, sua filha ELLEN CRISTINA e sua neta SARAH de 10 anos em poder dos assaltantes; que este assaltante mais baixo e que estava armado perguntou se havia ligado para a polícia respondendo que não; que este suspeito armado lhe disse: "se você ligou para a polícia a conversa vai ser diferente"; que a PM demorou cerca de 30 minutos para chegar no local e, quando esteve, prenderam os 02 suspeitos; que não viu o momento em que tomaram a arma do seu esposo; que sua filha e sua neta choravam muito com medo dos suspeitos; que os suspeitos não chegaram a levar nada; que visualizando o registro fotográfico desta delegacia, reconhece o suspeito mais baixo e armado com a arma de fogo, como sendo a pessoa de: STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRE e o suspeito mais alto que estava junto com o suspeito STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ, como sendo a pessoa de: ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES...”.

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas demais evidências trazidas aos autos. (...)

Ao ser interrogado em Juízo o réu STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ confessou a prática do roubo dizendo que “... são verdadeiros os atos que lhe são atribuídos na denúncia; Que ainda era bem cedo quando, juntamente com ANDRÉ entrou na residência das vítimas; Que a ideia de assaltar aquela residência foi de ANDRÉ; Que a arma estava com ANDRÉ, era dele; Que anunciou o assalto e neste momento era quem portava a arma; Que não teve atitude violenta com as vítimas; Que os policiais chegaram e os prendeu ainda dentro da residência; Que a arma que portavam estava municiada; Que praticou tais atos porque estava ‘perdido na droga’...”

Também em Juízo, ao ser interrogado, o réu ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES confessou a o cometimento do delito afirmando “(...) que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que juntamente com STIVE entrou na residência das vítimas e esperaram; Que foi STIVE quem portava a arma e anunciou o assalto; Que a arma estava municiada; Que a intenção era pegar o carro da vítima; Que ‘quando eu saí lá na frente os policiais estavam lá’; Que a esposa da vítima ficou trancada no quarto; Que STIVE tentou abrir a porta deste cômodo, mas não conseguiu; Que acha que foi ela que ligou para a polícia; Que nunca havia praticado crimes na companhia de STIVE; Que estava precisando de dinheiro, por isso praticou o crime, mas está arrependido...”.

Assim, resta cabalmente comprovado que os Réus, auxiliando-se mutuamente, mediante grave ameaça, adentraram na residência das vítimas a fim de subtrair seus bens, especialmente o veículo, de forma que está caracterizado o concurso de agentes, que, no caso do roubo, incide na forma da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal. (...)

Frise, ainda, que os Réus utilizaram uma arma de fogo para a prática do roubo. A legislação penal pune com maior rigor o delito de roubo praticado com a utilização de arma de fogo, pois, inegavelmente o uso deste tipo de artefato, além de expandir o poder ofensivo do agente criminoso, reduz, consideravelmente, a capacidade de reação da vítima.

Desta forma a necessidade de reconhecimento da incidência da majorante descrita no § 2.o - A, I, do artigo 157, do Código Penal, também restou demonstrada pelo auto de apreensão de id. 66841393 - Pág. 7, de entrega id. 66841393 - Pág. 10 e laudo pericial de id. 74051971, onde o perito que o elaborou, concluiu que a arma apreendida em poder dos Réus se mostrou eficiente a produzir disparos.

Também não subsistem dúvidas que fora vítima do crime uma criança de 10 anos de idade, neta de SEBASTIÃO e ROSINEIS, filha de HELLEN, que também ficou rendida pelos Réus num quarto, chorando em razão do medo causado por ter dois indivíduos em sua residência apontando uma arma para seus familiares
.

A propósito: (...).

Comprovou-se, ainda, que os Réus não obtiveram êxito na consumação do delito em razão de ROSINEI ter conseguido se esconder e acionar a polícia, que conseguiu chegar a tempo de impedir os acusados de deixarem a residência com os pertences das vítimas.

Resta patenteada, pois, a autoria, bem como o aspecto subjetivo da materialidade do delito, quer quanto ao dolo, consistente na vontade de, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, subtrair coisas que sabidamente pertenciam a outrem, quer no que diz respeito à elementar do tipo para si ou para outrem, que indica a finalidade do assenhoramento definitivo.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do artigo 157, §2.o, II e § 2.o – A, I, c/c art. 61, II, “h” e art. 14, II, todos do Código Penal, ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVES, brasileiro, solteiro, RG n.o 30017815 SSP/MT, CPF de n.o 075.604.451-01, filho de Luiz Carlos Alves da Guia e Ilizama Fialho de Arruda Alves, nascido aos 18.04.2002 natural de Cuiabá-MT e STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ, brasileiro, solteiro, pintor, RG n.o 2736980 SSP/MT, CPF n.o 068.037.551-18, filho de Márcio Estevam Sodré e Silvia dos Santos de Oliveira, nascido aos 22.04.1998, natural de Sorriso-MT.

I – DA PENA DE ANDRÉ LUIZ FIALHO ALVEZ:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Incide na espécie a agravante descrita no art. 61, II, “h”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando esta em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que o Réu era menor de 21 anos à época do crime, bem como sua confissão, atenuo a pena em 01 (um) ano, restando, pois, 04 (quatro) anos de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (duas), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada, resultando, pois, 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2°, “b”, do CP).

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, atenta ao “iter criminis” percorrido, diminuo a pena em 1/2 (metade), restando 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a final e definitiva, devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Condeno o réu ANDRÉ, ainda, ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento).

II – DA PENA DE STIVE CRISTIAN DOS SANTOS SODRÉ:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é tecnicamente primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social e personalidade do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na aplicação da pena.

Sobre a culpabilidade do Réu, observo que o fato, em si, não apresenta maiores particularidades, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Sobre as circunstâncias do crime percebo que o Réu praticou o delito em companhia de outro homem, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução.

No que se refere às consequências do crime são as inerentes a ele.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão (CP, art. 157, caput).

Incide na espécie a agravante descrita no art. 61, II, “h”, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 06 (seis) meses, resultando esta em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que o Réu confessou a prática delituosa, atenuo a pena em 06 meses, restando, pois, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em face do que dispõe o art. 157, §2o-A, I, do CP, aumento a pena em 2/3 (dois terços), perfazendo assim, 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Em face do disposto no Art. 70 do CP, considerando o número de vítimas (duas), aumento em 1/6 (um sexto) a pena fixada, resultando, pois, 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tornando-a definitiva, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto (art. 33, § 2°, “b”, do CP).

Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, atenta ao “iter criminis” percorrido, diminuo a pena em 1/2 (metade), restando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a final e definitiva, devendo esta ser cumprida em regime semiaberto (CP, art. 33).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2o).

Deixo de condenar o réu STIVE ao pagamento das custas processuais, em razão de ter sido defendido pela Defensoria Pública, donde se deduz sua hipossuficiência.

Em face do regime fixado para cumprimento da pena, expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se STIVE em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. (...)
”.

Preambularmente, destaco que a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

A defesa de
Stive Cristian dos Santos Sodré
almeja o recorte da agravante do crime cometido contra criança e a adoção da maior fração de redução decorrente da tentativa.

Quanto ao primeiro tema, o juízo de origem assim se pronunciou:

“
Também não subsistem dúvidas que fora vítima do crime uma criança de 10 anos de idade, neta de SEBASTIÃO e ROSINEIS, filha de HELLEN, que também ficou rendida pelos Réus num quarto, chorando em razão do medo causado por ter dois indivíduos em sua residência apontando uma arma para seus familiares
”.

Segundo argumenta a defesa, para a incidência da referida agravante exige-se a existência de documentos hábeis a comprovar a idade da vítima.

Contudo, embora não conste nos autos a certidão de nascimento de Sarah Nunes Felício Nogueira, não há dúvida quanto a sua tenra idade, pois o boletim de ocorrência mostra que uma das vítimas teria 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias na data dos fatos [Id no 146081681 - Pág. 2].

Conforme entendimento jurisprudencial, a qualificação contida no boletim de ocorrência é meio hábil à comprovação da idade da vítima. Confiram-se as seguintes decisões desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça:

“
A comprovação da idade da vítima para fins de incidência da agravante prevista na alínea li do inciso II do art. 61 do Código Penal também prescinde da juntada da cópia da sua certidão de nascimento ou cédula de identidade bastando que seja comprovada por elementos de prova idôneos, tais como a sua
qualificação comprovada no boletim de ocorrência
, no auto de prisão em flagrante delito ou no depoimento prestado em sede judicial ou extrajudicial. [...].” (TJMT, Apelação Criminal no 10556140000945001) (Ap 87189/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015)
[N.U 0023017-34.2015.8.11.0042. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 9/11/2018].

“
Não há se falar em afastamento da agravante do art. 61, II, "h", do Estatuto Repressor Penal, pois nos termos do consignado no acórdão, "
a data de nascimento de ambas as vítimas consta no boletim de ocorrência
de fl. 3, bem como foram certificadas, tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, por meio de suas qualificações" (e-STJ, fl. 379). Hipótese em que perante a autoridade policial e em juízo, as vítimas apresentaram suas cédulas de identidade cujos dados constam nos seus termos de depoimentos, sendo suficiente para a aplicação da referida agravante. Precedente
” [STJ. HC 356924 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas].

Fazendo um paralelo com o crime de corrupção de menores, nele, qualificação do adolescente “
não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
” [STJ. AgRg no HC 718723 / MG. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. convocado do TJDF). DJe: 3/5/2022].

Assim, não há reparo a ser realizado quanto ao desvalor da agravante do crime cometido contra criança, uma vez que devidamente comprovado que ela tinha dez anos de idade na data do cometimento da infração penal.

No que concerne à fração utilizada em decorrência da tentativa, o art. 14, parágrafo único, do CP, determina que ela seja punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

Para a escolha da fração, o magistrado deve levar em consideração o quanto do
iter criminis
foi percorrido, assim, quanto mais próximo o agente chega da consumação, menor a diminuição.

In casu
, a incidência da fração da tentativa foi fundamentada nos seguintes termos:

“
Tendo o crime sido cometido em sua forma tentada, em atenção ao disposto no art. 14, Parágrafo Único, do CP, atenta ao “iter criminis” percorrido, diminuo a pena em 1/2 (metade), restando 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e, não se fazendo presente nenhuma outra causa modificadora, torno-a final e definitiva, devendo esta ser cumprida em regime semiaberto (CP, art. 33)
”.

Na espécie, os réus adentraram na residência das vítimas, renderam-nas, roubaram uma pistola Taurus, pertencente a Sebastião, sendo que o crime só não se consumou porque a esposa de Sebastião, Rosinei, acionou a Polícia Militar, que chegou ao local e prendeu os assaltantes, de modo que os acusados percorreram grande parte do
iter criminis
, o que justifica a fração intermediária imposta na decisão (1/2 - metade).

A defesa de
André Luiz Fialho Alves
pretende que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Na sentença condenatória, o juízo
a quo
negativou a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime nos seguintes termos:

“
Sobre as
circunstâncias do crime
percebo que o Réu praticou o
delito em companhia de outro homem
, cuja participação inegavelmente contribuiu para o sucesso da empreitada criminosa, pois é incontestável a facilidade proporcionada pela divisão de tarefas, diminuindo em muito as chances de defesa da vítima, demonstrando a maior periculosidade do agente, pela covardia e facilidade que proporciona à execução
”.

A valoração negativa das circunstâncias do crime pelo deslocamento, da terceira para a primeira fase dosimétrica, de uma das causas de aumento de pena [concurso de agentes], é entendimento que se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
Na espécie, a Corte local manteve a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena (concurso de agentes), da terceira para a primeira etapa dosimétrica. A majorante do emprego de arma de fogo, por sua vez, foi empregada na terceira fase da dosimetria (e-STJ fls. 928/944), entendimento se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior
” [STJ. AgRg no AREsp 2007575 / DF. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 18/3/2022].

O fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor às vítimas e facilita a subtração da
res furtiva
, caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Assim, considerando que não fora realizado qualquer outra exasperação na reprimenda inicial, não há reparos a serem realizados na primeira fase da dosimetria da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e desprovejo-os, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023